Tribunal: TJBA
Processo: 0004423-16.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004423-16.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA, WESLEY CAMPOS RONCONI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO RESTOU DEMONSTRADO A INCAPACIDADE TOTAL. CABIMENTO
DE AUXÍLIO DOENÇA. APLICAÇÃO DO ART.
59 DA LEI 8.213/91.

NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. PREVISÃO
EXPRESSA NA LEI Nº 8.213/91 (ART. 62) E NO DECRETO Nº 3.048/99 (ARTS. 79 E 140).

APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
0004423-16.2011.8.05.0256
em que o apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelado
EDSON GOMES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em

DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.